Tribunal: TJMT
Processo: 1005473-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005473-63.2020.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES: VALDO MARQUES DA SILVA
BANCO BMG S.A
RECORRIDOS: BANCO BMG S.A
VALDO MARQUES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Não há que se falar em realização de perícia técnica, quando não há questionamento acerca da contratação do cartão de crédito consignado.
2. O prazo prescricional tem como marco inicial a data em que houve o desconto ilegal, no caso janeiro/2020.
3. O Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito.
4. Nos termos do artigo 14 do CDC, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
5. Eventual valor debitado na folha de pagamento do autor deve ser devolvido em dobro.
6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo.
7. Em se tratando de relação contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a data da citação.
8. Incabível a compensação de valores quando o débito é ilegítimo.
9. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005473-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 482.718.371-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023